Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727376-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: GILSON VIEIRA CASTRO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. - EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda do executado, ora agravado, nos seguintes termos (proc. no 0034521-05.2014.8.07.0003, ID no 68105573): “[...] Indefiro o pedido de ID 68035936, posto que tal verba, conforme verificado na declaração da executada, é proveniente de salário, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/15. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a restituição do imposto de renda seria penhorável, inclusive para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, especialmente quando já foram realizadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito pleiteado, todas sem sucesso. Cita precedente deste Tribunal e pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja penhorada a restituição do imposto de renda a ser recebida pelo agravado, mediante a expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação da penhora. Preparo (ID no 18252152, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. Não há elementos que indiquem que a determinação de bloqueio dos valores que serão restituídos do imposto de renda recolhido a maior pelo agravado no ano de 2019 comprometerá de algum modo a sua subsistência. Impende ressaltar que esse crédito não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais do devedor, pois o seu reconhecimento está condicionado à análise prévia da Receita Federal, a qual também é responsável pela elaboração de cronograma para os casos em que for verificado o direito à eventual devolução. No mesmo sentido, confiro precedente desta 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de remuneração do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravado percebe a título de aposentadoria, a penhora equivalente a menos de 2% (dois por cento) dos proventos recebidos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família. 3. O processo principal tramita há 10 (dez) anos e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Ademais, nos autos originários já foram realizadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, todas sem sucesso. Logo, a medida observa a celeridade e a economia processual, além de estar em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, para que seja deferida a penhora dos valores que o agravado receberá a título de restituição do imposto de renda. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro a antecipação de tutela e determino a penhora dos valores que o agravado, GILSON VIEIRA CASTRO, CPF no 484.145.811-53, tem para receber a título de restituição do imposto de renda (proc. no 0034521-05.2014.8.07.0003, ID no 67171803, pág. 8). Expeça-se, com urgência, ofício à Receita Federal do Brasil para que promova o bloqueio dos valores e os coloque à disposição deste Juízo até o limite do débito originário (R$ 3.022,01). Fica autorizada a abertura de conta bancária vinculada ao processo para que os valores sejam depositados/transferidos. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, bem como se manifestar quanto à penhora. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Sem prejuízo, o agravante fica intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a conta bancária para a qual os valores poderão ser oportunamente transferidos, caso a penhora seja confirmada no julgamento do mérito. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO